Tribunal: TJES
Processo: 5009193-48.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009193-48.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRHISTYAN FERREIRA DA SILVA THOZANE FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa suscita preliminar de nulidade processual por violação de domicílio, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente de ingresso policial indevido em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões da prática delitiva.

A diligência policial decorre de denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio, ocasião em que os agentes visualizaram o acusado ocultando caixa e bolsa em área comum do prédio, situação que justificou a abordagem e a busca.

A apreensão de 22 pinos de cocaína, de porção adicional de aproximadamente 195g da mesma substância e de balança de precisão confirma a situação de flagrância e afasta a alegação de ilicitude probatória.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, formulário da cadeia de custódia, auto de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência e harmonia entre si, constituindo meio de prova idôneo para embasar a condenação quando ausentes indícios de má-fé ou perseguição ao acusado.

A versão defensiva apresentada em interrogatório permanece isolada e dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A natureza altamente nociva da cocaína e a quantidade de droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência do apelante impede a fixação de regime inicial mais brando, legitimando a manutenção do regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo em caso de tráfico de drogas quando presentes fundadas razões e situação de flagrância decorrente da natureza permanente do delito.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova válido e suficiente para embasar condenação criminal quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve indicação expressa de precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5009193
-
48
.20
2
5
.8.08.00
11

APELANTE:
KRHISTYAN FERREIRA DA SILVA THOZANE FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KRHISTYAN FERREIRA DA SILVA THOZANE FELIPE
,

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas)
impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de mult
a.

E
m suas razões, pugn
a o apelante, preliminarmente, pela nulidade do processo p
ela violação de domicílio, face à ausência de fundada razão para a entrada na residência. No mérito, pugna pela absolvição das condutas pelas quais resultou condenado, requerendo, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal. Por fim, requer o abrandamento do regime prisional fixado para o início do cumprimento de pen
a.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO

A preliminar de nulidade processual por invasão de domicílio não merece acolhimento. Explico.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo. Essa característica autoriza a intervenção policial a qualquer momento para fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial, conforme expressa previsão do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a diligência foi motivada por fundadas razões, eis que os policiais militares receberam informações anônimas de que o acusado armazenava e comercializava drogas em sua residência, com divulgação em aplicativos de mensagens.

Ao monitorarem o local, os agentes visualizaram o suspeito no terraço portando uma caixa e uma bolsa, vindo a ocultá-las sob uma caixa d'água na área comum do prédio. Diante da flagrante suspeita, procederam à abordagem e apreenderam 22 pinos de cocaína e uma porção maior da mesma substância, pesando cerca de 195g, além de uma balança de precisão indicada pelo próprio réu dentro do apartamento.

Dessa forma, constatada a fundada suspeita e a permanência do crime, o ingresso dos policiais foi legítimo, o que afasta a tese de ilicitude da prova e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a busca domiciliar é válida nessas condições, restando hígido o acervo probatório.
Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o pleito de absolvição por insuficiência de provas
também
não prospera,
na medida em que a

materialidade
do delito de tráfico de drogas ficou devidamente comprovada por meio do boletim unificado, do formulário da cadeia de custódia, do auto de apreensão e do laudo pericial de exame químico, que atestou a natureza ilícita das substâncias.

Já a
autoria
, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos desde o recebimento das denúncias até o encontro dos entorpecentes escondidos. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de credibilidade e idoneidade, constituindo meio de prova válido para lastrear a condenação, sobretudo quando não há nos autos qualquer indício de animosidade prévia ou intenção de prejudicar deliberadamente o acusado.

De modo que, a
versão defensiva apresentada pelo réu em seu interrogatório restou isolada e sem amparo nas demais provas coligidas durante a instrução criminal.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal, a insurgência também não merece prosperar.

É de sabença que n
a primeira fase da dosimetria, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme determina o artigo 42 da Lei de Drogas.

Na hipótese, foram apreendidos 22 pinos de cocaína e mais 195 gramas da mesma substância. A expressiva quantidade e a alta nocividade da cocaína, que gera rápido poder de vício e grave impacto à saúde pública, justificam plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, patamar que foi estabelecido de forma proporcional e devidamente fundamentada em 6 anos e 3 meses de reclusão.

Por fim, o pedido de
abrandamento do regime prisional
deve ser indeferido,
eis que

e
mbora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, foi constatada a condição de reincidente do apelante.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal, a reincidência impede a fixação de regime mais brando, como o semiaberto, tornando imperativa a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.